Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600465-39.2024.6.16.0171
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Inteiro teor:
07/12/2024
Número: 0600465-39.2024.6.16.0171

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 28/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Pesquisa Eleitoral - Divulgação de Pesquisa Eleitoral Fraudulenta, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Pesquisa Eleitoral nº 0600465-
39.2024.6.16.0171, que julgou procedente a presente representação para confirmar a liminar de id.
44045575 e determinar a exclusão definitiva das publicações apontadas na inicial, bem como
proibir o Representado de republicá-las por qualquer meio de comunicação, aplicou ao
Representado multa no valor de R$20.000,00. (Representação Eleitoral ajuizada pela Coligação
Tamandaré Para Frente - Retroceder Jamais em face de Fernando Augusto Tanck, alegando que no
dia 05.09.2024, o representado divulgou em sua rede social do instagram pesquisa eleitoral
registrada sob o número de identificação n° PR-02273/2024 afirmando que seria de autoria da
Banda B. No entanto, a pesquisa registrada em 30/08/2024, com data de divulgação dos resultados
no dia 05/09/2024 para o cargo de prefeito foi realizada pela empresa AR7 Pesquisas Inteligentes
Ltda e contratada por Darci de Freitas, com data de início em 02/09/2024 e término em 07/09/2024
referente às eleições Municipais de 2024). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
FERNANDO AUGUSTO TANCK (RECORRENTE)
LEONARDO MATEUS NOLLI (ADVOGADO)
Tamandaré pra Frente - Retroceder Jamais
[MDB/AGIR/DC/NOVO/PL/PRD/PSD/REPUBLICANOS/UNIÃO
/MOBILIZA/PRTB/PSB/PP] - ALMIRANTE TAMANDARÉ - PR
(RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Outros participantes
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
(TERCEIRO INTERESSADO)

JESSICA LONGHI (ADVOGADO)
SILVIA MARIA CASACA LIMA (ADVOGADO)
PRISCILA PEREIRA SANTOS (ADVOGADO)
PRISCILA ANDRADE (ADVOGADO)
NATALIA TEIXEIRA MENDES (ADVOGADO)
CARINA BABETO CAETANO (ADVOGADO)
CAMILLE GOEBEL ARAKI (ADVOGADO)
RICARDO TADEU DALMASO MARQUES (ADVOGADO)
DIEGO COSTA SPINOLA registrado(a) civilmente como
DIEGO COSTA SPINOLA (ADVOGADO)
MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS (ADVOGADO)
CELSO DE FARIA MONTEIRO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44163682
25/10/2024
16:25
Acórdão
Acórdão

Num. 44163682 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/10/2024 16:25:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102516250799200000043113041
Número do documento: 24102516250799200000043113041
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 15:01:56
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.289

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600465-39.2024.6.16.0171 – Almirante
Tamandaré – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: FERNANDO AUGUSTO TANCK
ADVOGADO: LEONARDO MATEUS NOLLI - OAB/PR88001
RECORRIDO:
Tamandaré
pra
Frente
-
Retroceder
Jamais
[MDB/AGIR/DC/NOVO/PL/PRD/PSD/REPUBLICANOS/UNIÃO/MOBILIZA/PRTB/PSB/PP]
-
ALMIRANTE TAMANDARÉ - PR
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
TERCEIRO INTERESSADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
ADVOGADO: JESSICA LONGHI - OAB/SP346704
ADVOGADO: SILVIA MARIA CASACA LIMA - OAB/SP307184
ADVOGADO: PRISCILA PEREIRA SANTOS - OAB/SP310634
ADVOGADO: PRISCILA ANDRADE - OAB/SP316907
ADVOGADO: NATALIA TEIXEIRA MENDES - OAB/SP317372
ADVOGADO: CARINA BABETO CAETANO - OAB/SP207391
ADVOGADO: CAMILLE GOEBEL ARAKI - OAB/SP275371
ADVOGADO: RICARDO TADEU DALMASO MARQUES - OAB/SP305630
ADVOGADO: DIEGO COSTA SPINOLA - OAB/SP296727
ADVOGADO: MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS - OAB/SP238513
ADVOGADO: CELSO DE FARIA MONTEIRO - OAB/SP138436-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA.
ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL.
DIVULGAÇÃO DE PESQUISA ELEITORAL COM CONTEÚDO MANIPULADO. ART. 9º-C DA
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.610/2019. INFRAÇÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
O recurso eleitoral foi interposto por candidato a prefeito contra a sentença do Juízo da 171ª Zona
Eleitoral de Almirante Tamandaré/PR que, confirmando a tutela provisória de urgência, julgou
procedente a representação. A decisão determinou a exclusão definitiva de publicações em redes
sociais do representado, que divulgavam pesquisa eleitoral com dados falsos, além de aplicar
multa de R$ 20.000,00.

Num. 44163682 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/10/2024 16:25:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102516250799200000043113041
Número do documento: 24102516250799200000043113041
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 15:01:56
O recorrente alegou nulidade de citação e erro material na publicação da pesquisa, defendendo
que o registro original foi realizado por empresa diversa da divulgada.
O Juízo de origem condenou o recorrente à multa, apontando infração ao art. 9º-C da Resolução
TSE nº 23.610/2019, por veicular desinformação capaz de afetar o equilíbrio do pleito eleitoral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se a divulgação de pesquisa eleitoral com conteúdo
manipulado pelo representado, ora recorrente, configura infração à legislação eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Nos termos do art. 9º-C da Resolução TSE nº 23.610/2019, é vedada a utilização de conteúdo
manipulado para difundir fatos notoriamente inverídicos. A veiculação de pesquisa por empresa
diversa da contratada, com o objetivo de dar maior credibilidade ao resultado, enquadra-se nessa
proibição.
A alegação de nulidade de citação foi afastada, com base nos artigos 11 e 12 da Resolução TSE
nº 23.608/2019, que validam a intimação por meios eletrônicos, quando comprovada a entrega da
mensagem.
A jurisprudência do TSE estabelece que fatos sabidamente inverídicos, como a divulgação de
informações falseadas em redes sociais, justificam a atuação da Justiça Eleitoral para proteger o
equilíbrio do pleito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença que condenou o recorrente ao pagamento
da multa de R$ 20.000,00 por infração ao art. 9º-C da Resolução TSE nº 23.610/2019.
Tese de julgamento: "A divulgação de pesquisa eleitoral com conteúdo manipulado configura
infração à legislação eleitoral, nos termos do art. 9º-C da Resolução TSE nº 23.610/2019,
sujeitando o responsável às sanções cabíveis, inclusive multa."
Dispositivos relevantes citados:
Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 9º-C
Resolução TSE nº 23.608/2019, arts. 11 e 12
Lei nº 9.504/1997, art. 57-D
Jurisprudência relevante citada:
TSE – Recurso na Representação nº 0600894-88.2018.6.00.0000, julgado em 30/08/2018,
publicado em sessão.
RP n° 367.516/DF, rel. Min. Henrique Neves da Silva, publicado em sessão, 26.10.2010.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 24/10/2024
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

Num. 44163682 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/10/2024 16:25:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102516250799200000043113041
Número do documento: 24102516250799200000043113041
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 15:01:56

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Eleitoral interposto por FERNANDO AUGUSTO TANCK em face da
sentença exarada pelo Juízo da 171ª Zona Eleitoral de Almirante Tamandaré/PR que,
confirmando tutela provisória de urgência anteriormente concedida, julgou procedente a
representação para “determinar a exclusão definitiva das publicações apontadas na inicial, bem
como proibir o Representado de publicá-las por qualquer meio de comunicação” e aplicar ao
representado multa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
Originariamente a COLIGAÇÃO “A FORÇA DA VERDADE” (MDB, AGIR, DC, NOVO, PL, PRD,
PSD, REPUBLICANOS, UNIÃO, MOBILIZA, PRTB, PSB e PP), ora recorrida, propôs
Representação Eleitoral Com Pedido Liminar em face de FERNANDO AUGUSTO TANCK
[COLIGAÇÃO “TAMANDARÉ PARA O POVO” (PDT, PODE, SOLIDARIEDADE, CIDADANIA e
PSDB)].
Em seu recurso eleitoral, a parte arguiu nulidade de sua citação, eis que não houve confirmação
de qualquer recebimento da citação eletrônica, nos moldes dos arts. 11, I e 18 da Res.
23.608/2019, assim como o art. 139, IX, do CPC. Argumentou que não houve divulgação falsa em
seu perfil na rede social Instagram, mas apenas erro material ao informar que a pesquisa
registrada sob nº PR-02273/2024 teria sido realizada pela “Banda B”, quando na verdade foi
publicada pela “Banda B” uma pesquisa da empresa “AR7 Pesquisas Inteligentes Ltda.”. Negou
infração à legislação eleitoral, a má-fé e a citação de fatos inverídicos. Requer “seja sanada e
reformada a sentença de que foi devidamente intimado o recorrente, e assim reconhecendo a
aplicação da nulidade conforme disposto no art. 11 e 18 da resolução 23.608/2019 do TSE, e art.
278, 282, 276 do CPC, anulando-se todos os atos subsequentes anteriores a sua citação,
devendo retornar o processo ao status quo ante, anulando-se a multa” (ID. 44045776 - Pág. 9).
Por fim, pleiteia seja o recurso eleitoral conhecido e totalmente provido.
Em suas contrarrazões, a Coligação recorrida refere que “tanto a citação como as demais
intimações do Recorrente foram realizadas nos termos dos arts. 11, inc. I, 12, inc. II, 46-A, da
Resolução-TSE n. 23.608/2019”; “que a citação do Recorrente foi realizada no id. 123833757,
comprovada pela certidão do id. 123834392, sendo a confirmação de leitura juntada nos autos no
id. 124963480”. Postulou seja negado provimento ao recurso.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso (ID. 44085861).
É o relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Num. 44163682 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/10/2024 16:25:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102516250799200000043113041
Número do documento: 24102516250799200000043113041
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 15:01:56
Alegou o representado preliminarmente, a nulidade de sua citação, pois esta não teria sido feita
conforme preceitua o artigo 11 inciso I da Resolução TSE 23.608/2019 e art. 18 da referida
Resolução. (art. 139, IX, do CPC).
Pois bem.
Assim dispõe o art. 11, I, da Res. TSE nº 23.608/2019:
Art. 11. No período de 15 de agosto a 19 de dezembro do ano em que se realizarem
as eleições, nos processos relacionados às respectivas eleições, a citação será
realizada, independentemente da data de autuação do feito: (Redação dada pela
Resolução nº 23.672/2021)
I - quando dirigida a candidata, candidato, partido político, federação de
partidos, coligação ou pessoa indicada no art. 10 desta Resolução, por
mensagem instantânea e, frustrada esta, sucessivamente por e-mail, por
correspondência e pelos demais meios previstos no Código de Processo Civil ( Lei nº
9.504/1997, art. 6º-A e Lei nº 9.096/1995, art. 11-A, caput e § 8º Lei nº 9.096/1995,
art. 11-A, caput e § 8º ); (Redação dada pela Resolução nº 23.672/2021)
Constou da certidão do ID. 44045577:
Faço a juntada aos autos de comprovante de INTIMAÇÃO e CITAÇÃO, realizadas, nesta data, por
mensagem instantânea, nos termos do previsto no art. 46-A, §1º da Resolução TSE nº 23.608/2019.
Referido comprovante de intimação foi disponibilizado no ID. 44045578.
Assim, verifica-se que a citação observou o constante nos arts. 12, §2º, II e 46-A, §1º, da
Resolução TSE nº 23.608/2019, de seguinte teor:
Art. 12. No período previsto no art. 11, caput, as intimações das partes nas
representações fundadas no art. 96 da Lei nº 9.504/1997 , nas reclamações e nos
pedidos de direito de resposta serão realizadas pelo mural eletrônico, fixando-se o
termo inicial do prazo na data de publicação. ( Vide, para as Eleições de 2020, art.
8º, inciso IV, da Resolução nº 23.624/2020 )
(...)
§ 2º Reputam-se válidas as intimações realizadas nas formas referidas no § 1º deste
artigo:
(...)
II - quando realizadas pelos demais meios eletrônicos, pela confirmação de
entrega à pessoa a que se destina a mensagem ou o e-mail, no número de telefone ou
no endereço informado, no Demonstrativo de Regularidade dos Atos Partidários
(DRAP) ou no Requerimento de Registro de Candidatura (RRC), pelo partido, pela
coligação, pela federação de partidos, pela candidata ou pelo candidato, dispensada
a confirmação de leitura ( Lei nº 9.504/1997, art. 6º-A e Lei nº 9.096/1995, art. 11-
A, caput e § 8º ); (Redação dada pela Resolução nº 23.672/2021)
(...)

Num. 44163682 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/10/2024 16:25:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102516250799200000043113041
Número do documento: 24102516250799200000043113041
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 15:01:56
Art. 46-A. A intimação relativa à concessão de tutela provisória ou à determinação
de outras medidas urgentes se fará pelo meio mais célere, que assegure a máxima
efetividade da decisão judicial. (Incluído pela Resolução nº 23.733/2024)
§ 1º No período de 15 de agosto a 19 de dezembro do ano eleitoral, a intimação a
que se refere o caput deste artigo, quando dirigida a parte ainda não citada, poderá
ser feita por mensagem instantânea ou por e-mail, observado o disposto no inciso II
do § 2º do art. 12 desta Resolução. (Incluído pela Resolução nº 23.733/2024)
Dessa feita, de acordo com o decidido na sentença de embargos declaratórios na origem,
“conforme certificado no id. 124964364, o Representado, ao contrário do alegado, foi
devidamente citado e intimado das decisões judiciais proferidas nestes autos por mensagem
instantânea, conforme disposição do art. 11, 12, II e 46-A da Res. TSE 23.608/19, pois foram
enviadas para o telefone celular cadastrado no seu RRC (conforme se vê do id. 124963506). Foi
certificado, inclusive, que houve a confirmação de entrega da citação, conforme se denota da
imagem juntada no id. 124963502” (ID. 44045769).
Dessa forma, não há que se falar em nulidade da citação.
Quanto à matéria de fundo, observo que o recurso tangencia o não conhecimento, em razão da
ausência da dialeticidade. No entanto, com fulcro no art. 1.013 do CPC, passo à sua análise.
Na inicial, a parte recorrida sustentou, resumidamente, que, em 05/09/2024, o recorrente
Fernando Tanck veiculou em seu perfil da rede social Instagram propaganda eleitoral baseada
em pesquisa realizada pela empresa “Banda B”, quando, em verdade, a empresa contratada foi a
AR7 Pesquisas Inteligentes Ltda.
Para melhor elucidar os fatos, transcrevo a decisão de primeiro grau (ID. 44050760):
2 – Ante a ausência de resposta, possível julgar sucintamente o presente pedido, com a confirmação da
liminar de id. 123825907, pois se presumem verdadeiros os fatos alegados na inicial.
Com base nessa premissa, tem-se que o Representado, de fato, incidiu na conduta vedada pelo art. 9º-C, da
Res. TSE 23.610/19, na medida em que veiculou conteúdo eleitoral propenso a gerar desinformação e
desestabilização da integridade do pleito eleitoral, o que não pode ser tolerado.
Isso porque, falsamente, divulgou em sua rede social (Instagram) que a pesquisa eleitoral registrada sob o n.
PR-02273/2024 teria sido realizada pela “Banda B”, quando, na realidade, foi sabidamente realizada pela
pesquisa AR7 Pesquisas Inteligentes Ltda.
Por certo que o Representado assim o fez para dar maior credibilidade à pesquisa,
que o favorecia, aproveitando-se do prestígio que notoriamente a empresa “Banda
B” goza na comunidade local.
À vista disso, é inequívoco que o Representado veiculou propaganda eleitoral com infração da legislação
eleitoral, pois inquinada de fatos inverídicos, razão pela qual deve ser penalizado com multa, nos termos do
art. 9º-H da Res. TSE 23.610/19, no valor de R$ 20.000,00, nos termos do art. 57-D da lei 9.504/97.
A dosimetria da multa pautou-se na ausência de resposta do Representado e na sua
inércia no cumprimento da decisão que impôs a ele a exclusão das publicações
irregulares.

Num. 44163682 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/10/2024 16:25:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102516250799200000043113041
Número do documento: 24102516250799200000043113041
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 15:01:56
3 – Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A PRESENTE REPRESENTAÇÃO para confirmar a liminar
de id. 123825907 e determinar a exclusão definitiva das publicações apontadas na inicial, bem como proibir
o Representado de republicá-las por qualquer meio de comunicação.
Além disso, aplico ao Representado multa no valor de R$20.000,00.

Assim constaram as imagens e degravação não impugnadas pela parte contrária, na inicial:

Num. 44163682 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/10/2024 16:25:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102516250799200000043113041
Número do documento: 24102516250799200000043113041
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 15:01:56
Especialmente por versar o caso sobre conteúdo divulgado também na internet, é mister destacar
que, nos termos do art. 57-J da Lei 9.504/97 e do art. 38 da Resolução TSE nº 23.610/2019, com
o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, “A atuação da Justiça
Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na internet deve ser realizada com a menor

Num. 44163682 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/10/2024 16:25:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102516250799200000043113041
Número do documento: 24102516250799200000043113041
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 15:01:56
interferência possível no debate democrático”.
Logo, apenas quando se verificar situação que nitidamente desborde a liberdade de expressão é
que se justifica a autuação da Justiça Eleitoral.
Assim, em relação às manifestações de conteúdo eleitoral na internet, disciplina o art. 27 da
Resolução TSE nº 23.610/2019 que:
Art. 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de agosto
do ano da eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 57-A).
§ 1º A livre manifestação do pensamento do eleitor identificado ou identificável na
internet somente é passível de limitação quando ofender a honra ou a imagem de
candidatos, partidos ou coligações, ou divulgar fatos sabidamente inverídicos.
§ 2º O disposto no § 1º deste artigo se aplica, inclusive, às manifestações ocorridas
antes da data prevista no caput, ainda que delas conste mensagem de apoio ou crítica
a partido político ou a candidato, próprias do debate político ou democrático.
(Destaquei)
O art. 242 do Código Eleitoral é no seguinte sentido:
"Art. 242. A propaganda, qualquer que seja a sua forma ou modalidade, mencionará
sempre a legenda partidária e só poderá ser feita em língua nacional, não devendo
empregar meios publicitários destinados a criar, artificialmente, na opinião pública,
estados mentais, emocionais ou passionais."
Ainda, o art. 9º-C da Res. TSE 23.610/2019 estabelece:
Art. 9º-C É vedada a utilização, na propaganda eleitoral, qualquer que seja sua
forma ou modalidade, de conteúdo fabricado ou manipulado para difundir
fatos notoriamente inverídicos ou descontextualizados com potencial para
causar danos ao equilíbrio do pleito ou à integridade do processo eleitoral.
(Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
§ 1º É proibido o uso, para prejudicar ou para favorecer candidatura, de conteúdo
sintético em formato de áudio, vídeo ou combinação de ambos, que tenha sido
gerado ou manipulado digitalmente, ainda que mediante autorização, para criar,
substituir ou alterar imagem ou voz de pessoa viva, falecida ou fictícia (deep fake).
(Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
§ 2º O descumprimento do previsto no caput e no § 1º deste artigo configura abuso
do poder político e uso indevido dos meios de comunicação social, acarretando a
cassação do registro ou do mandato, e impõe apuração das responsabilidades nos
termos do § 1º do art. 323 do Código Eleitoral, sem prejuízo de aplicação de
outras medidas cabíveis quanto à irregularidade da propaganda e à ilicitude do
conteúdo. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024) (Destaquei.)
Nesse sentido, dispõe o art. 9º-H da Res. TSE nº 23.610/2019:
Art. 9º-H A remoção de conteúdos que violem o disposto no caput do art. 9º e no
caput e no § 1º do art. 9º-C não impede a aplicação da multa prevista no art. 57-D da
Lei nº 9.504/1997 por decisão judicial em representação. (Incluído pela Resolução nº

Num. 44163682 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/10/2024 16:25:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102516250799200000043113041
Número do documento: 24102516250799200000043113041
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 15:01:56
23.732/2024)
Por fim, cita-se o art. 57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/1997:
Art. 57-D. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a
campanha eleitoral, por meio da rede mundial de computadores - internet,
assegurado o direito de resposta, nos termos das alíneas a, b e c do inciso IV do § 3o
do art. 58 e do 58-A, e por outros meios de comunicação interpessoal mediante
mensagem eletrônica.
(...)
§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da propaganda e, quando
comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$
30.000,00 (trinta mil reais).
Então é certo que a legislação eleitoral visa proibir a divulgação e disseminação de
desinformação, ou seja, a intenção da norma eleitoral é evitar que a propaganda irregular afete o
equilíbrio entre as partes disputantes.
Conforme entendimento jurisprudencial, “os fatos sabidamente inverídicos a ensejar a ação
repressiva da Justiça Eleitoral são aqueles verificáveis de plano” (TSE – Recurso na
Representação nº 0600894-88.2018.6.00.0000, julgado em 30/08/2018, publicado em sessão) e
"a mensagem, para ser qualificada como sabidamente inverídica, deve conter inverdade flagrante
que não apresente controvérsias" (RP n° 367.516/DF, rel. Min. Henrique Neves da Silva,
publicado em sessão, 26.10.2010).
Logo, independe de avaliações ou aprofundamentos.
No caso, é cristalino que se verifica no teor da publicação realizada no perfil do representado
Fernando Tanck conteúdo manifestamente inverídico.
Explico.
No mesmo sentido do decidido na origem e da manifestação do ilustre representante da
Procuradoria Regional Eleitoral, entendo que o caso é de clara exposição de conteúdo
manifestamente inverídico, pois, ao divulgar suposta pesquisa eleitoral realizada por empresa
diversa da real, tentou, de maneira dissimulada, influenciar o eleitor local.
Conforme apontado na origem, a empresa indicada nas publicações do recorrente (Banda B), é
conhecida na cidade, com grande prestígio na comunidade local, o que traria maior credibilidade
à pesquisa.
Observe-se ser aplicável ao caso o princípio da imediatidade, pois é o Juízo de primeiro grau que
possui melhor percepção sobre a verdade real, que decorre da proximidade das partes e fatos.
Dessa forma, apenas a existência de prova robusta, contrária aos fatos apurados pela origem é
capaz de justificar a reforma da sentença, o que não ocorreu no presente caso, em especial
porque o representado, ora recorrente, embora devidamente citado, sequer apresentou defesa.
Por esses motivos, aplicável a multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) descrita no art. 57-D, § 2º,

Num. 44163682 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/10/2024 16:25:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102516250799200000043113041
Número do documento: 24102516250799200000043113041
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 07/12/2024 15:01:56
da Lei nº 9.504/1997, cujo valor reputa-se razoável, ante as peculiaridades do caso, e
proporcional, além de cumprir seu caráter pedagógico.
Assim, havendo comprovação cabal acerca dos fatos alegados na inicial de que houve divulgação
de fato inverídico nas postagens compartilhadas pelo recorrente Fernando Tanck em suas redes
sociais, necessária a manutenção da sentença, em sua totalidade.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, mantendo-
se a sentença em sua integralidade para condenar o representado ao pagamento da multa
prevista no art. 57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/1997 no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600465-39.2024.6.16.0171 - Almirante
Tamandaré - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTE:
FERNANDO AUGUSTO TANCK - Advogado do(a) RECORRENTE: LEONARDO MATEUS NOLLI -
PR88001 -
RECORRIDO:
TAMANDARÉ
PRA
FRENTE
-
RETROCEDER
JAMAIS
[MDB/AGIR/DC/NOVO/PL/
PRD/PSD/REPUBLICANOS/UNIÃO/MOBILIZA/PRTB/PSB/PP]
-
ALMIRANTE TAMANDARÉ - PR - Advogado do(a) RECORRIDO: LEANDRO SOUZA ROSA -
PR30474-A - TERCEIRO INTERESSADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. -
CNPJ: 13.347.016/0001 - Advogados do TERCEIRO INTERESSADO: CELSO DE FARIA MONTEIRO -
SP138436-A, MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS - SP238513, DIEGO COSTA SPINOLA -
SP296727, RICARDO TADEU DALMASO MARQUES - SP305630, CAMILLE GOEBEL ARAKI -
SP275371, CARINA
BABETO
CAETANO
-
SP207391, NATALIA
TEIXEIRA
MENDES
-
SP317372, PRISCILA ANDRADE - SP316907, PRISCILA PEREIRA SANTOS - SP310634, SILVIA
MARIA CASACA LIMA - SP307184, JESSICA LONGHI - SP346704.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional
eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 24.10.2024